Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709548-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ULISSES WESLEI DE FREITAS VITAL, MYCHELLE DOS SANTOS PEDRO VITAL AGRAVADO: DAVID FERREIRA RIBEIRO 36800550809, GISLAINE ALVES DE ALBUQUERQUE, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DAVID FERREIRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pela parte agravante para chamamento do feito à ordem em que reitera o pedido de seguimento do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) ao argumento de que o juízo de admissibilidade do agravo mencionado só poderia ser realizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mantenho a decisão proferida, pelos próprios fundamentos, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário (ID 51665645) foi fundamentada no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas sob a sistemática da Repercussão Geral (Temas 660 e 339). Destaca-se que, contra decisão desse teor, seria admissível apenas o agravo interno no âmbito do próprio Tribunal. Registra-se que a parte agravante, equivocadamente, apresentou agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) e, nesse contexto, o não encaminhamento do agravo mencionado não importa em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista se tratar de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, §5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.(Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021). Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento da parte agravante e mantenho a decisão ID 53764792. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal